Tribunal: TJPA
Processo: 0803673-24.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa, Minha Vida
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803673-24.2022.8.14.0133

APELANTE: SILVIO AUGUSTO BULHOES E SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto em apelação cível, manteve decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade do banco por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais, afastando a sucumbência recíproca e fixando honorários sobre o total da condenação. O embargante sustenta omissões, contradições e nulidades relativas a alegado cerceamento de defesa, ausência de fundamentação quanto às teses defensivas e indevida condenação por danos morais, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à alegação de cerceamento de defesa e à produção de prova pericial; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação acerca da legitimidade passiva e da responsabilidade civil do banco no contexto do PMCMV – Faixa 1; e (iii) determinar se a condenação por danos morais carece de motivação concreta, apta a ensejar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, do CPC.

5.

A alegação de cerceamento de defesa e de necessidade de perícia judicial traduz mera insurgência quanto à valoração da prova e ao convencimento judicial, não evidenciando omissão ou nulidade interna do julgado.

6.

A controvérsia acerca da condição do banco como mero agente financeiro e da inexistência de responsabilidade solidária foi apreciada no acórdão, que firmou entendimento sobre a legitimidade passiva e a responsabilidade civil no âmbito do PMCMV – Faixa 1, inexistindo omissão a ser suprida.

7.

A condenação por danos morais foi mantida com base em fundamentação expressa, sendo incabível utilizar os aclaratórios para redimensionar o quantum ou reavaliar a caracterização do abalo moral.

8.

O prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, não converte os embargos de declaração em instrumento de revisão do mérito, nem autoriza o reexame de prova ou a reabertura do debate decisório quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

9.

O acolhimento de embargos com efeitos infringentes é medida excepcional e pressupõe a constatação de vício cujo saneamento conduza necessariamente à alteração do resultado, hipótese não verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscutir o mérito ou reformar a decisão por inconformismo da parte. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 3. O prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC não autoriza a reabertura do debate probatório ou a revisão do convencimento judicial na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.947.036/DF, Rel. Min., 3ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 31.05.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0827985-16.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJ-MG, ED nº 5048991-02.2024.8.13.0079, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 23.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
SILVIO AUGUSTO BULHÕES E SOUSA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, registrada sob o
Processo nº 0803673-24.2022.8.14.0133
, na qual se discutem
vícios construtivos
em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Em
primeiro grau
, foi proferida sentença de
parcial procedência
, com condenação do réu ao pagamento de
danos materiais
(reparos), rejeição do pedido de
danos morais
e fixação de
sucumbência recíproca
, com honorários arbitrados e rateados, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Interpostas apelações por ambas as partes, sobreveio
decisão monocrática
que manteve o desfecho quanto aos
danos materiais
e deu parcial provimento ao recurso do autor para
fixar indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
, além de
afastar a sucumbência recíproca
e condenar o réu ao pagamento integral das custas e de honorários advocatícios sobre o total da condenação.

Contra essa decisão monocrática, o Banco do Brasil interpôs
agravo interno
, o qual foi julgado por acórdão de
26/11/2025
, mantendo-se a decisão agravada. Em sequência, foi indicado o
acórdão de ID n. 31838199
, cujo teor registra o
improvimento
do agravo interno, com manutenção da compreensão de legitimidade passiva e responsabilidade do banco no contexto do PMCMV – Faixa 1, bem como da condenação por danos morais.

Na sequência, o Banco do Brasil opôs
embargos de declaração
, com finalidade declarada de
prequestionamento
e com pedido de efeitos modificativos, protocolados sob o ID n. 32230993, alegando, em síntese, omissões e nulidades relacionadas à instrução probatória (inclusive quanto à prova pericial), à fundamentação do julgado, à responsabilização civil atribuída ao banco e à manutenção da indenização por danos morais.

Em face desses embargos de declaração, a parte autora apresentou
manifestação/contrarrazões
, registrada sob o ID n. 33458860, sustentando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, defendendo o não cabimento dos aclaratórios para rediscussão do mérito e requerendo, ao final, a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Nos EDcl de ID 32230993, o Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, que o acórdão (mantido no ID 31838199) teria incorrido em omissões/contradições e até nulidades que precisariam ser sanadas para fins de prequestionamento: (i) cerceamento de defesa por suposto indeferimento de perícia judicial e julgamento com base em laudo técnico unilateral, sem oportunizar contraditório técnico; (ii) falta de fundamentação por não enfrentar adequadamente as teses defensivas e cláusulas contratuais que, segundo o banco, delimitariam sua atuação a mero agente financeiro (sem ingerência na construção/fiscalização técnica), afastando legitimidade passiva e responsabilidade solidária; e (iii) indevida condenação por dano moral, por ausência de motivação concreta quanto à ocorrência/individualização do abalo e quanto aos critérios de fixação do quantum, com invocação de dispositivos do CPC, da Constituição e do Código Civil, além de pedido de efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar vício interno do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) — não se prestando à reapreciação do conteúdo decisório nem à modificação do resultado por inconformismo da parte.

Nessa linha, a insurgência deve demonstrar, de modo objetivo, a existência de ponto efetivamente não enfrentado, de contradição intrínseca entre fundamentos e dispositivo, ou de falta de clareza que impeça a compreensão do comando decisório.

Inexistente tal defeito, a via aclaratória se revela inadequada, sobretudo quando utilizada como sucedâneo recursal para reabrir debate já apreciado, deslocando o âmbito dos EDcl para matéria de reexame.

A respeito, conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1 .022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I . CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho.
A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados . Tese de julgamento: “ 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte.
2. Não há omissão quando o julgado analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito probatório.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 57 .524/PR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08279851620208140301 30195335, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO -- EMBARGOS REJEITADOS - A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado -
O fato de o recorrente não concordar com o decisório impugnado não enseja a interposição de embargos declaratórios, cabendo à parte interessada valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma da decisão
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50489910220248130079, Relator.: Des .(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025) (Grifei).

As alegações deduzidas nos embargos de declaração de ID 32230993 não evidenciam qualquer dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado (ID 31838199) enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, com fundamentação compatível com o art. 93, IX, da Constituição e com o dever de motivação estruturada do art. 489, §1º, do CPC, não se verificando obscuridade, contradição interna, omissão decisória ou erro material.

A irresignação recursal revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e busca reabrir discussão já decidida, mediante tentativa de revaloração da prova e de reinterpretação do enquadramento jurídico consolidado no acórdão.

Ao insistir na necessidade de perícia judicial, na caracterização do Banco como “mero agente financeiro”, na ausência de solidariedade e na impropriedade do dano moral (inclusive com pretensão de redimensionamento do
quantum
), o embargante pretende, por via oblíqua, substituir a função integrativa dos aclaratórios por um mecanismo revisional do mérito, com nítido propósito de reforma do
decisum
. Nessa conformação, o que se tem é impugnação à
ratio decidendi
e ao convencimento judicial, e não indicação de defeito interno que comprometa inteligibilidade, coerência ou completude decisória.

Assim, ausente vício integrativo e sendo manifesta a pretensão de rediscussão do mérito, impõe-se rejeitar os embargos de declaração, por inadequação da via eleita.

A alegação de prequestionamento não altera essa conclusão: embora o art. 1.025 do CPC discipline o prequestionamento ficto, ele não converte embargos declaratórios em recurso de revisão, nem autoriza o reexame da prova ou a reabertura do debate decisório quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acolhimento de embargos com efeitos infringentes é excepcional e pressupõe, justamente, a constatação de vício do art. 1.022 cujo saneamento conduza necessariamente à alteração do resultado — o que não se verifica.

Por conseguinte,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes nego provimento
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos no ID 32230993 e
LHES NEGO PROVIMENTO
, por inexistirem obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no acórdão embargado (mantido no ID 31838199), verificando-se, ao revés, que a insurgência se dirige à rediscussão do mérito e à tentativa de reforma do julgado por via inadequada, finalidade incompatível com a função integrativa e de fundamentação vinculada dos aclaratórios (CPC, art. 1.022).

Para fins de prequestionamento, consigno que a rejeição dos embargos não implica ausência de deliberação jurisdicional sobre a matéria devolvida, sendo certo que, ainda que não acolhidos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, na forma do art. 1.025 do CPC, sem prejuízo de que a via estreita dos embargos de declaração não se presta a reabrir debate probatório ou revisitar a conclusão jurídica já firmada, inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2026